Tribunal: TJSP
Processo: 0033658-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Insurgência da executada. Cabimento em parte. Honorários que são devidos em fase de cumprimento de sentença a teor do artigo 85, §1o, do CPC. Honorários sucumbenciais reduzidos a patamar condizente com a natureza e importância da causa e com o trabalho desenvolvido pelo advogado, para o valor de R$ 6.000,00. Impossibilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Insurgência da executada. Cabimento em parte. Honorários que são devidos em fase de cumprimento de sentença a teor do artigo 85, §1o, do CPC. Honorários sucumbenciais reduzidos a patamar condizente com a natureza e importância da causa e com o trabalho desenvolvido pelo advogado, para o valor de R$ 6.000,00. Impossibilidade de acolher pedido para coibir eventual situação não ocorrida nos autos, pois não foi deferido o levantamento de nenhum valor. Sentença reformada em parte. Recurso a que se dá parcial provimento.